Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010992-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (RECORRENTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão da recorrente na lista de convocados para entrevista presencial e na lista dos que tiveram autodeclaração deferida no concurso público para o cargo de Oficial de Justiça nas vagas reservadas a candidatos negros. A exclusão ocorreu por não envio dos documentos exigidos no edital, embora a candidata tenha sido aprovada na prova objetiva e seu nome constasse na lista de inscrições homologadas para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para impugnação da contestação; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise de emenda à petição inicial; e (
iii
) saber se é legítima a exclusão da candidata da etapa de heteroidentificação por não envio da documentação exigida no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a sentença se baseou no descumprimento objetivo de requisito editalício, não tendo sido apresentado pela FGV documento novo que precisasse ser impugnado pela parte reclamante. A própria recorrente admitiu em sua petição inicial que "enfrentou problemas" no envio da autodeclaração.

4. A omissão quanto à análise de eventual emenda à petição inicial não prejudica a parte reclamante, pois os documentos apresentados posteriormente são irrelevantes para o julgamento da causa, uma vez que não comprovam o envio tempestivo da documentação exigida pelo edital no momento da inscrição.

5. O edital constitui a norma regulamentadora suprema do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O item 7.2 do edital previa expressamente a necessidade de envio da autodeclaração, foto e documento de identificação no momento da inscrição, e o item 7.2.5 estabelecia que o não envio dessa documentação acarretaria
na
perda do direito às vagas reservadas.

6. O fato de o nome da recorrente ter constado nas listas de inscrições homologadas para candidatos negros não dispensa o cumprimento dos requisitos específicos para concorrer às vagas reservadas. A homologação da inscrição é ato administrativo distinto da verificação do cumprimento dos requisitos específicos para concorrer às vagas reservadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O edital do concurso público vincula os candidatos e a Administração, sendo legítima a exclusão do candidato que não cumpre os requisitos nele estabelecidos. 2. A homologação da inscrição não dispensa o cumprimento dos requisitos específicos para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, quando o edital exige expressamente o envio de documentação comprobatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1033335-70.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010992
-
46
.
2025
.
811
.
0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Marienir
Fatima de Oliveira Souza Freitas

Recorrido
: Fundação Getúlio Vargas e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marienir
Fatima de Oliveira Souza Freitas ajuizou reclamação em face da Fundação Getúlio Vargas e do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) inscreveu-se no Concurso Público regido pelo Edital TJMT-PRES N° 74/2024, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, concorrendo ao cargo de Oficial de Justiça nas vagas reservadas a candidatos negros; b) foi aprovada na prova objetiva, mas não foi incluída na lista de convocados para entrevista presencial nem na lista dos que tiveram sua autodeclaração deferida; c) ao se inscrever, enviou a documentação exigida pelo edital, incluindo autodeclaração e foto; d) enfrentou problemas apenas no momento do envio da autodeclaração, mas presumiu estar tudo regular, pois seu nome constou nas listas de inscrições homologadas para concorrer às vagas destinadas a candidatos negros. Requereu a inclusão de seu nome na lista de candidatos convocados para a etapa de heteroidentificação.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) conforme documento apresentado pela Requerida (ID 188067103), a parte autora não enviou os documentos exigidos no edital; b) sendo o edital a "lei do concurso", a não observância dos requisitos nele contidos não pode ser relevada; c) a vinculação ao instrumento convocatório é princípio que se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo seus termos serem observados até o final do certame; d) não houve impugnação pertinente à alegação da Requerida.

A parte autora opôs
Embargos de Declaração
, que foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve análise dos embargos de declaração anteriores; b) houve omissão quanto à análise da emenda à petição inicial apresentada pela autora; c) não foi intimada para impugnar a contestação e os documentos apresentados pela FGV, o que caracteriza cerceamento de defesa; d) a mera alegação da Banca Examinadora, sem comprovação robusta, não pode prevalecer sem que seja oportunizada à recorrente produzir provas; e) a homologação de sua inscrição como candidata negra e a publicação de seu nome na lista de aprovados gerou legítima expectativa de continuidade no certame; f) sua exclusão da lista de candidatos convocados para heteroidentificação sem oportunidade de comprovar sua autodeclaração viola seu direito líquido e certo. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença por omissão quanto à emenda à petição inicial; b) cassar a sentença por ausência de intimação para impugnação da contestação; c) alternativamente, reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
por ambas as requeridas.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise, a recorrente alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para impugnar a contestação da FGV. Contudo, não há cerceamento de defesa, pois a sentença se baseou no descumprimento objetivo de requisito editalício, não tendo sido apresentado pela FGV nenhum documento novo que precisasse ser impugnado pela parte reclamante.

A questão central do processo - o não envio da documentação exigida pelo edital - é fato objetivo que independe de dilação probatória adicional. A própria recorrente admite em sua petição inicial que "enfrentou problemas" no envio da autodeclaração, o que corrobora a constatação da FGV.

Ademais, a omissão quanto à análise de eventual emenda à petição inicial não prejudica a parte reclamante, pois os documentos apresentados posteriormente são irrelevantes para o julgamento da causa, uma vez que não comprovam o envio tempestivo da documentação exigida pelo edital no momento da inscrição.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Edital como lei do concurso

O princípio fundamental dos concursos públicos estabelece que o edital constitui a norma regulamentadora suprema do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A supremacia do edital decorre da necessidade de garantir segurança jurídica, isonomia e transparência ao processo seletivo.

A Administração, ao publicar o edital, estabelece um contrato de adesão com os interessados, criando direitos e obrigações que não podem ser alterados unilateralmente. Esta característica confere ao edital status de lei específica do concurso, de modo que qualquer modificação deve observar os princípios da legalidade e moralidade, sob pena de violação aos direitos adquiridos pelos candidatos.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece no edital verdadeira fonte normativa específica, dotada de força cogente, que transcende a função orientadora e assume caráter de
lex

specialis
disciplinando integralmente o procedimento concursal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Edital n. 1/2021 para seleção de candidatos ao provimento de cargos
efetivos
e cadastro reserva para Professor da Carreira de Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED, expressamente previu o requisito de escolaridade de nível superior para ingresso no cargo de professor de educação básica, além da necessidade de apresentação da documentação comprobatória dos requisitos exigidos para exercício no cargo em data específica. 2. É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os candidatos do certame, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração. 3. O candidato, embora aprovado dentro do número de vagas para provimento do cargo de professor da educação básica, não apresentou documento essencial à posse no cargo conforme previsto no edital, não havendo direito líquido e certo à nomeação sem o preenchimento do requisito objetivo explícito no edital. 4. Não há direito líquido e certo do impetrante a que lhe seja assegurada reserva de vaga, reclassificação ou dilação do prazo para apresentação da documentação imprescindível à posse no cargo de professor do ensino básico, o que representaria tratamento desigual ao candidato, em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 5. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)”

Não destoa esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO No 1033335-70.2024.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: NADINNY APARECIDA DE APOLONIO RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O edital do concurso público vincula os candidatos e a Administração, sendo legítimo o indeferimento da inscrição por descumprimento de requisitos expressamente previstos. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na definição e aplicação dos critérios do edital, salvo ilegalidade flagrante. 3. O mero erro do candidato no preenchimento do formulário de inscrição não impõe à Administração o dever de reabrir prazo ou conceder nova oportunidade para correção. (N.U 1033335-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)”

No caso em análise, o Edital TJMT/PRES N° 74, de 26 de setembro de 2024, estabeleceu de forma clara e objetiva os requisitos para que os candidatos pudessem concorrer às vagas reservadas aos negros.

O item 7.2 do edital previa expressamente a necessidade de envio da autodeclaração, foto e documento de identificação no momento da inscrição:

"7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2:

a) uma foto segurando o seu documento de identificação atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular, em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV - Formulário de Autodeclaração de candidato Negro deste Edital."

Complementarmente, o item 7.2.5 do edital previa expressamente a consequência do não envio da documentação:

"7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas a, b e c do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará
na
perda do direito às vagas reservadas."

A recorrente
ao
não

envi
ar
os documentos exigidos no edital, o que justifica sua não inclusão na etapa de heteroidentificação. A própria recorrente admite em sua petição inicial que "enfrentou problemas" no envio da autodeclaração, mas presumiu que estivesse tudo regular.

O fato de seu nome ter constado nas listas de inscrições homologadas para candidatos negros não dispensa o cumprimento dos requisitos específicos para concorrer às vagas reservadas, especialmente quando o edital é claro quanto à necessidade de envio da documentação. A homologação da inscrição é ato administrativo distinto da verificação do cumprimento dos requisitos específicos para concorrer às vagas reservadas.

O ônus de comprovar o envio da autodeclaração é da parte reclamante, que não se desincumbiu desse ônus. A recorrente não apresentou qualquer comprovante de envio dos documentos exigidos, limitando-se a alegar que presumiu que estivesse tudo regular.

Permitir que a recorrente participe da etapa de heteroidentificação sem ter cumprido os requisitos estabelecidos no edital representaria violação ao princípio da isonomia, conferindo-lhe tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as exigências editalícias.

Portanto, a exclusão da recorrente da etapa de heteroidentificação não demonstra qualquer irregularidade na conduta da banca examinadora, possuindo respaldo no edital do concurso, que constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 304845875),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025